Tribunal: STF
Processo: RE 1361946
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado, (eDOC 48, p. 1):



    PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE AFASTAR LEI ESTADUAL DECLARADA EM PROCESSO DE SUA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DA CORTE DE CONTAS ANALISAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO OU LEI EXARADA PELO PODER PÚBLICO EM CONTROLE DIFUSO. SÚMULA 347/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, a Constituição Federal alberga à Corte de Contas do Estado, em simetria ao poder conferido ao Tribunal de Contas da União, a prerrogativa de exercer o controle de constitucionalidade incidental de atos ou leis exaradas pelo Poder Público, nos termos da Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes 2. Agravo Interno não provido 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 68). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 52, X e 73, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do controle difuso de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Contas, por configurar usurpação de função jurisdicional por órgão administrativo. 



    Requer a aplicação do precedente desta Suprema Corte firmado no MS 35.410/DF e a superação da Súmula 347.



    A Vice- Presidência do STJ admitiu o extraordinário (eDOC 86).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, e notadamente no que diz respeito ao controle de constitucionalidade de leis e atos normativos por parte dos Tribunais de Contas, asseverou (eDOC 48, p. 2):



     



    O Tribunal de origem ao analisar o presente mandamus salientou que a decisão da Corte de Contas é constitucional, pois é facultado à citada Corte no exercício de suas atribuições o poder de "obstar a executoriedade de lei por considerá-la incompatível com a Constituição Federal, impedindo a administração pública direta e indireta de aplicá-la". 



    Neste sentido, impende registrar que as conclusões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia é consentânea à jurisprudência desta Corte, segundo a qual admite que os Tribunais de Conta dos Estados, em simetria ao poder conferido ao Tribunal de Contas da União, a prerrogativa de exercer o controle de constitucionalidade incidental de atos ou leis exaradas pelo Poder Público, nos termos da Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. 



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência recentemente firmada desta Corte. 



    Em 13.04.2021, no âmbito do MS 35.410/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário entendeu que o Tribunal de Contas da União não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes, em acórdão assim ementado: 




    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS  ERGA OMNES  E VINCULANTES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO DE AFASTAMENTO GENÉRICO E DEFINITIVO DA EFICÁCIA DE DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE PAGAMENTO DE BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA A INATIVOS E PENSIONISTAS, INSTITUÍDO PELA LEI 13.464/2017. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal.



    2. Decisão do TCU que acarretou o total afastamento da eficácia dos §§ 2º e 3º dos artigos 7º e 17 da Medida Provisória 765/2016, convertida na Lei 13.464/2017, no âmbito da Administração Pública Federal.



    3. Impossibilidade de o controle difuso exercido administrativamente pelo Tribunal de Contas trazer consigo a  transcendência dos efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal, não só para o caso concreto, mas para toda a Administração Pública Federal, extrapolando os efeitos concretos e interpartes e tornando-os  erga omnes e vinculantes.



    4. CONCESSÃO DA ORDEM NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO para afastar a determinação contida no item 9.2 do Acordão 2.000/2017 do Tribunal de Contas da União, proferido no Processo TC 0216.009/2017-1, e determinar que as aposentadorias e pensões dos servidores substituídos sejam analisadas em conformidade com os dispositivos legais vigentes nos §§ 2º e 3º do art. 7º da Lei nº 13.464/2017 e inciso XXIII do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.887/2004.



    Destaco que, não obstante a manifestação pessoal deste Relator, no referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte reverteu o entendimento, até então predominante, a respeito da possibilidade de órgãos fiscalizadores e de controle procederem à analise da constitucionalidade de atos administrativos submetidos à sua inspeção e eventual determinação de limitação do alcance da norma.



    Concluo, assim, nos termos do entendimento majoritário do Supremo e em observância ao precedente supracitado, que a Corte de Contas do Estado, órgão administrativo sem função jurisdicional, não está apto a exercer controle de constitucionalidade nos julgamentos de seus procedimentos.



    Ante o exposto, ressalvado entendimento pessoal acerca do tema, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente